Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-86.2019.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000376-86.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA CUALHO TABONI - CPF: 060.722.281-60 (
RECORRIDO
), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (
RECORRENTE
), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BIOVIDA SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO INEXISTENTE – TÍTULO ENTREGUE AO BANCO PARA SIMPLES COBRANÇA – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Se restar demonstrado que o banco não participou da relação jurídica que se estabeleceu entre o consumidor e empresa sacadora da duplicata, limitando-se a promover o protesto e cobrança do título, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser acolhida.

No endosso-mandato o banco endossatário somente responde pelo protesto indevido de duplicata quando comprovada a sua negligência por ato próprio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020